Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-51.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILENE BERTUOL - CPF: 587.241.339-49 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO GOMES CANAVEZ - CPF: 014.686.091-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. EMPRESA RECORRENTE TROUXE FATURAS INADIMPLENTES BEM COMO O HISTÓRICO DE CONSUMO E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 10/09/2019, no valor de R$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), em razão de faturas não adimplidas, contudo alega que não possuir relação jurídica com a concessionaria de energia elétrica.

2.

Contestada a inicial, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais condenando à concessionária de serviço público ao pagamento da indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de declarar inexistente o débito.

3.

Irresignada a parte Recorrente apresentou as razões recursais aduzindo que a inscrição é devida, pois possui relação jurídica com a parte consumidora, tanto que a ficha cadastral da parte consumidora junto a concessionária apresenta o mesmo endereço que foi informado pela parte Recorrida na inicial.

4.

Razão assiste a parte Recorrente, isso porque a parte Recorrida apresentou o histórico de fatura da consumidora, o qual indica o mesmo endereço apresentado pela Recorrida como sua moradia e indicou as faturas em aberto.

5.

Ficou cabalmente demostrado nos autos que há divergência na titularidade da unidade consumidora, pois no mês de Maio de 2019 a
UC no 6/2576417-6 situada na Rua Cecília Catarina Luwig, Q. 01, L. 02, Jardim das Rosas
estava em nome de terceiros e somente em Junho de 2019 a Agosto de 2019 que a UC foi transferida para o nome da promovente, assim, como o débito discutido é referente a fatura do mês de Julho de 2019, é de responsabilidade da consumidora Recorrida adimplir o débito que gerou.

6.

O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte Recorrida ente do encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte Recorrente de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 333, I e II do Código de Processo Civil.

7.

Não desincumbindo a parte consumidora do ônus probatório limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, isso porque a parte poderia ter apresentado sua unidade consumidora correta e não ficar na mera alegação, sendo assim, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8.

A parte Recorrente desincumbiu do ônus probatório de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que ficou demonstrada a contratação do serviço e faturas mensais quitadas e as em aberto, demostrando, assim, a legalidade da negativação.

9.

A existência de relação jurídica entre as partes, Recorrente e Recorrida, no que concerne à unidade consumidora que gerou os débitos sub judice, restou comprovada pela Recorrente na medida em que a concessionaria apresentou, além do cadastro da consumidora os dados qualitativos e quantitativos de seu consumo mensal.

10.

Constatada a fatura em aberto e não realizado o pagamento, devido e lícita é a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

11.

Sentença reformada.

12.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida MARILENE BERTUOL postula pela indenização por dano morais por ter seu nome negativado indevidamente, isso porque não possui qualquer relação jurídica com a concessionária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito negativado, bem como condenação da parte Recorrente

ao pagamento de indenização por morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020